Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700618-87.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VALMIR PINHEIRO PINHO, JACOB PINHEIRO PINHO, VALDIR PINHEIRO PINHO, DALILA PINHEIRO PINHO, WALDISIA PINHEIRO PINHO, VANILTON PINHEIRO PINHO, VALDIRA VIEIRA PINHO, ESPÓLIO DE ELIZEU PINHEIRO PINHO, ESPÓLIO DE MARLENE VIEIRA PINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ITCMD. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.895.486/DF (Tema 1074), diz respeito aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem unicamente acerca do arrolamento sumário, não sendo essa a hipótese dos autos, eis que se trata de ação de inventário, com a presença de incapaz (art. 610, caput, CPC). 2. Considerando que o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD foi realizado de forma parcelada e que os apelados obtiveram certidão tributária positiva com efeitos de negativa, o que, à luz do art. 206 do CTN, equipara-se à certidão negativa de débitos, tenho por atendida a condição imposta no art. 654 do CPC para fins julgamento da partilha. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal, alegando, em suma, a impossibilidade de julgamento da partilha com expedição do respectivo formal sem a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Assevera que o presente processo deve permanecer suspenso tendo em vista a afetação do tema por meio da sistemática dos recursos repetitivos (RESP 1.895.486/DF (Tema 1074). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, porquanto o objeto recursal não versa sobre o Tema 1074/STJ que trata da questão relativa ao arrolamento sumário. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017